Tribunal: STJ
Processo: 0813690-85.2020.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231610 - PB(2025/0329800-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
AGRAVADO
: VANUZA ARAUJO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: THYAGO LUCAS COLACO COSTA MENEZES CUNHA - PB022398
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO
SÚMULA 284/STF.
DEMONSTRADA.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Julgado da Corte Especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
10/03/2026
16/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55094330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dc7eb1d-3f73-41f8-b631-ab0eaad17f22

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dc7eb1d-3f73-41f8-b631-ab0eaad17f22

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231610 - PB (2025/0329800-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463

LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040

YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
AGRAVADO
: VANUZA ARAUJO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: THYAGO LUCAS COLACO COSTA MENEZES CUNHA - PB022398
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO
SÚMULA 284/STF.
DEMONSTRADA.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Julgado da Corte Especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por UNIMED JOÃO PESSOA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão unipessoal que não conheceu
do recurso especial que interpusera.
Documento eletrônico VDA53800969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:40
Código de Controle do Documento: 3d250a79-b797-43a6-80fc-43bc03f7f685

Ação: de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais, ajuizada por EMLLYV ARAUJO DOS SANTOS,
atualmente maior de idade (e-STJ fl. 05) e representada quando do ajuizamento
desta demanda - ano de 2020 - por sua genitora VANUZA ARAUJO DE MEDEIROS
(recorrida), em face da parte recorrente, em razão de alegada negativa indevida de
fornecimento do aparelho medidor de glicose "FreeStyle Libre" e kit sensor e leitura,
em razão de ser diagnosticada com "Diabetes Mellitus Tipo I" (CID 10 – E 10), sendo
insulinodependente.

Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para - tornando
definitiva a tutela de urgência concedida anteriormente - condenar a agravante na
obrigação de fornecer o aparelho "FreeStyle Libre" e kit sensor e leitor à
demandante.
negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
FORNECIMENTO PELA UNIMED DO APARELHO DE MEDIÇÃO DE GLICEMIA.
PREVISÃO DE COBERTURA DA DOENÇA NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE
RESTRIÇÃO AO TRATAMENTO, MEDICAMENTO OU PROCEDIMENTO INDICADO
POR PROFISSIONAL DE SAÚDE. DESPROVIMENTO.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo previsão para cobertura
da doença que acometeu o contratante do plano de saúde, não é permitida
restrição ao tratamento, medicamento ou procedimento indicado pelo
profissional de saúde. (e- STJ fl. 466)
opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:

Recurso especial: alega violação dos arts. 2o e 17 da Resolução Normativa
465/2021 da ANS e 10, VII, e 12, ambos da
bem como dissídio
Lei 9.656/98,
jurisprudencial. Sustenta que o "(...) fornecimento do aparelho requisitado pela
beneficiária ora recorrida possui expressa exclusão legal de cobertura obrigatória,
uma vez que a
prevê a não obrigatoriedade de cobertura para
Lei no 9.656/98
próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico (...)" (e-STJ fl. 543).
não conheceu do recurso especial interposto pela
Decisão monocrática:
parte agravante, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
alega, em síntese:
Agravo interno:
i) o devido prequestionamento dos arts. 11, VII e 12, ambos da
sendo inaplicável a
na hipótese;
Lei 9.656/98,
Súmula 211/STJ
ii) a não incidência da
sendo devidamente demonstrada a
Súmula 284/STF,
violação do
da
e
art. 12
Lei 9.656/98;
iii) a devida comprovação da ocorrência de dissídio jurisprudencial na
situação dos autos.
Documento eletrônico VDA53800969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:40
Código de Controle do Documento: 3d250a79-b797-43a6-80fc-43bc03f7f685

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pela
agravante, em razão da:
i) inadmissibilidade de interposição de recurso especial com fundamento
em violação a norma diversa de lei federal;
ii) ausência de prequestionamento (
;
Súmula 211/STJ)
iii) existência de fundamentação deficiente (
; e
Súmula 284/STF)
iv) ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados para fins
de demonstração do dissídio jurisprudencial alegado.
Inicialmente, em relação ao óbice referente à inadmissibilidade de
interposição de recurso especial com fundamento em violação a norma diversa de
lei federal, urge frisar que o agravo interno não impugnou o referido fundamento
constante na decisão monocrática de fls. 846-849 (e-STJ), acarretando a preclusão
no que concerne à impugnação do referido óbice. Nesse sentir: EREsp 1.424.404/SP
(Corte Especial, DJe
.
17/11/2021)
Dessa forma, passe-se à análise dos demais fundamentos impugnados
constantes na decisão agravada.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento.
Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência
das Súmulas 282/STF ou 211/STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da
decorre da não deliberação pelo acórdão
Súmula 211/STJ
recorrido acerca dos arts. 11, VII e 12, ambos da
apesar da oposição de
Lei 9.656/98,
embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que
o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelos Juízos de
segundo grau de jurisdição. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da
Documento eletrônico VDA53800969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:40
Código de Controle do Documento: 3d250a79-b797-43a6-80fc-43bc03f7f685

interpretação da Lei Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio
debate acerca dos artigos legais pelos Tribunais de Justiça/Tribunais Regionais
Federais.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211/STJ.

- Da fundamentação deficiente
Nas razões do recurso especial é necessário que sejam apontadas de
forma específica as ofensas aos dispositivos legais indicados como violados. Assim, a
parte interessada deve demonstrar de forma clara e objetiva os dispositivos
supostamente violados, bem como as razões que justifiquem a ofensa.
É necessário que seja especificada a forma como o dispositivo violado foi
ofendido, para que o Tribunal possa analisar a questão em conjunto com o decidido
nos autos, o que não se observou na presente hipótese.
Constata-se, de fato, da leitura das razões do recurso especial, que quanto
à alegação de violação do
da
a agravante não indicou de forma
art. 12
Lei 9.656/98,
precisa, o inciso, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em
que medida teria o acórdão recorrido vulnerado o referido dispositivo, bem como
em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta
interpretação, o que importa na inviabilidade do recurso especial, estando adequada
a incidência da Súmula 284/STF.
A esse propósito, conferir: AgInt no
(Terceira
REsp n. 1.951.100/MT
Turma, DJe de
, AgInt no
(Quarta Turma, DJe de
11/5/2022)
AREsp n. 1.229.292/SP
, AgInt nos EDcl no
(Quarta Turma, DJe de
4/9/2018)
AREsp n. 875.399/RS
1/8/2017)
e AgRg no
(Sexta Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.133.902/MG
22/9/2022)

- Da divergência jurisprudencial
A similitude fática é a semelhança entre os fatos que servem como base
para uma análise comparativa entre os acórdãos. Em consequência, é requisito
indispensável para a demonstração da divergência, pois é necessário que os fatos
sejam comparáveis para que se possa estabelecer uma discrepância ou semelhança
entre eles, o que não ocorreu na espécie. Assim, sem a adequada demonstração da
similitude fática, a análise do dissídio jurisprudencial não é possível.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA53800969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:40
Código de Controle do Documento: 3d250a79-b797-43a6-80fc-43bc03f7f685

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico VDA53800969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:40
Código de Controle do Documento: 3d250a79-b797-43a6-80fc-43bc03f7f685

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.231.610 / PB
Número Registro: 2025/0329800-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08136908520208152001 8136908520208152001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
RECORRIDO
: VANUZA ARAUJO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: THYAGO LUCAS COLACO COSTA MENEZES CUNHA - PB022398
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
AGRAVADO
: VANUZA ARAUJO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: THYAGO LUCAS COLACO COSTA MENEZES CUNHA - PB022398
Documento eletrônico VDA55073244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:27
Código de Controle do Documento: 5e2b8917-de0a-405c-ab2b-447efe95b394

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:27
Código de Controle do Documento: 5e2b8917-de0a-405c-ab2b-447efe95b394